Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-84.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701658-84.2021.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANDERLAN MELO RIBEIRO ALCANTARA RECORRIDO: FERNANDO ALCANTARA MELO RIBEIRO DESPACHO Intime-se o recorrente a apresentar as guias referentes aos comprovantes de pagamento de custas e preparo no prazo de 2 (dois) dias. (assinado digitalmente) GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito